Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ARTIGOS 320 E 321 DO CPC. SÚMULA 391 DO STF. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação de usucapião, para a correta formação do polo passivo com a citação dos confinantes, deve a parte autora acostar à inicial a certidão de matrícula do imóvel usucapiendo, conforme disciplina do art. 246, §3o, do CPC e súmula 291 do STF.
2. Determinada a emenda à inicial para juntada de documento indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do CPC, e não cumprida a exigência pela parte autora, com a informação de que se trata de imóvel irregular, deve a inicial ser indeferida, com a extinção do feito, na forma do art. 321 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.